Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Reduz-se o valor arbitrado a título de fiança ao paciente, acusado pelo crime de embriaguez ao volante, porque se mostra excessivo, diante da situação financeira apresentada nos autos.

2. Ordem parcialmente concedida.